Tribunal: STF
Processo: ARE 1587532
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de cobrança de cobertura para Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) c/c indenização por danos morais julgada improcedente na origem. A parte autora afirma faz jus à cobertura securitária em questão, no percentual da graduação da lesão em sua coluna vertebral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há ou não Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) a ensejar o pagamento da cobertura contratada pelo autor/apelante.
III. Razões de decidir
3. Conforme o artigo 17, §1º, da Circular nº 302/2005 da SUSEP e a tese firmada no Tema n.º 1068 pelo e. STJ, o pagamento da indenização securitária é condicionado à perda da existência independente do segurado, quadro clínico irreversível que inviabiliza o pleno exercício das relações autonômicas da pessoa.
4. Se extrai do laudo médico produzido nos autos que a autora não possui perda da existência independente.
5. Indevida a indenização securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).
IV. Dispositivo e tese
6. Apelo desprovido. Unânime. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.068/STJ.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V e X  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Trata-se de ação de cobrança de cobertura para Invalidez Permanente Total por Doença Funcional (IFPD) c/c indenização por danos morais julgada improcedente na origem. A parte autora afirma faz jus à cobertura securitária em questão, no percentual da graduação da lesão em sua coluna vertebral.
Incontroversa a relação de direito material estabelecida entre as partes, correlacionada à apólice 1993000520 (evento 16, DOC3).
A ré/apelada trouxe aos autos as condições gerais do seguro, contemplando detalhes específicos inerentes à cobertura de IFPD (evento 16, DOC4), cuja Cláusula 3.3.1 consigna expressa e taxativamente que o pagamento da cobertura está condicionado à perda da existência independente do segurado: [...]
Note-se que a cláusula supra traz as características da "perda da existência independente do Segurado", marcadas por "diagnóstico de doença, exclusivamente quando não se puder esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação".
Entretanto, no laudo pericial produzido na fase instrutória do feito, o expert, após examinar a autora, concluiu pela inexistência de perda da existência independente, conforme exprassamente consignado em suas conclusões (evento 48, PERÍCIA1): [...]
Em resposta aos quesitos complementares, foi reafirmado pelo perito que a autora não apresenta nenhuma incapacidade em relação à sua funcionalidade, conforme se verifica (evento 58, QUESITOS1): [...]
Ou seja, o perito reconhece, por meio do laudo produzido nos autos, que a parte autora não teve o exercício de suas relações autonômicas inviabilizado.
Como se vê, além do autor não se enquadrar nas hipóteses de "riscos cobertos", o laudo é explícito no sentido de que a incapacidade do periciando não o impede de praticar os atos da vida independente, requisito principal que caracteriza a Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD). [...]
 

Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 
Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente